Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM RECEBER A QUANTIA. AUSENTE. PERIGO DO DANO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A consignação em pagamento é instrumento processual posto à disposição do interessado que pretende obter o mesmo efeito do pagamento, nas hipóteses em que o credor, sem justa causa, se recusa a receber a quantia ou a coisa devida.

2. Em sede de cognição sumária, não há qualquer comprovação da recusa da credora/agravada em receber a quantia objeto da dívida com o agravante e que viabilize o deferimento do pleito consignatório, conforme dispõe o art. 335, I, do CPC. 2.1. Em princípio, a dificuldade de localização da agravada não se faz motivo suficiente a autorizar o pagamento consignado.

3. O risco na demora em atender ao pleito do autor/agravante também não se mostra presente, uma vez que o protesto levado a efeito em seu nome perante o Cartório do 5o Ofício de Notas do Guará foi legítimo, como afirmado pelo próprio recorrente, e realizado em 14.2.2017, face a inadimplência junto a agravada.

4. Recurso conhecido e não provido.